Tribunal: TJES
Processo: 5002252-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FABIO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADOS:
FÁBIO FERREIRA e ANA BEATRIZ VAILANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. NATUREZA COERCITIVA DA ASTREINTE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença para excluir multas cominatórias (astreintes) que alcançavam aproximadamente R$750.000,00, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$5.000,00. A agravante sustenta que a verba honorária deveria observar o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, com fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da multa excluída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor das astreintes excluídas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pode ser considerado proveito econômico apto a compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais ou se, diante da natureza coercitiva da multa cominatória, é cabível a fixação da verba honorária por equidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza meramente coercitiva e inibitória, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, não constituindo parcela condenatória do mérito da demanda.

A exclusão ou redução das astreintes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não configura proveito econômico correspondente ao valor decotado, razão pela qual tal montante não integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O Tema Repetitivo 1.076 do STJ estabelece a preferência pela fixação dos honorários com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, admitindo o critério da equidade em hipóteses excepcionais, quando tais parâmetros se mostram inadequados.

A peculiaridade da natureza jurídica das astreintes autoriza
distinguishing
em relação ao referido tema repetitivo, afastando sua aplicação automática.

A adoção do percentual de 10% a 20% sobre o valor da multa excluída poderia gerar situação desproporcional, na qual a verba honorária superaria amplamente o valor da condenação principal da demanda.

A fixação dos honorários por equidade preserva os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se adequada diante da discrepância entre o valor da multa cominatória e o proveito econômico efetivo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e não integra a condenação principal, razão pela qual seu valor não constitui proveito econômico apto a compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

É cabível o distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ quando a controvérsia envolve a exclusão de astreintes em cumprimento de sentença.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando a utilização do valor das astreintes como base de cálculo gerar desproporção em relação ao proveito econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.829.155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 17.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004051-04.2018.8.11.0041, j. 25.09.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2386552-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 07.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADOS:
FÁBIO FERREIRA e ANA BEATRIZ VAILANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou na exclusão de multas cominatórias (astreintes) que montavam a quantia aproximada de R$750.000,00.

A Agravante sustenta que, em observância ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ, os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o "proveito econômico", correspondente ao valor da multa decotada.

Contudo, razão
não
lhe assiste.

Embora o Tema 1.076 do STJ privilegie o proveito econômico como base de cálculo dos honorários, tal regra não se estende às multas cominatórias.

Segundo o entendimento do STJ (
ex vi
REsp 1.829.155/SP), a multa detém natureza meramente inibitória e coercitiva, servindo como instrumento de efetividade processual e não como parcela condenatória. Destarte, a vitória processual que resulte no afastamento ou na redução das
astreintes
não gera proveito econômico para fins de honorários advocatícios, uma vez que estas não compõem o mérito condenatório da demanda (art. 85, § 2º, do CPC).

Cito ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWARE. MULTA COMINATÓRIA .
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO
. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ.
DISTINGUISHING
. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante fixado no Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados prioritariamente com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência do critério da equidade apenas em casos excepcionais, quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além disso, quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável.

2 . No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes.

3. A
pesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4 . Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e 20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença condenatória, o que não se pode admitir.

5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (Tema 1076/STJ), fica autorizada a estipulação da verba honorária pelo critério da equidade.

6 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1829155 SP 2019/0223648-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).
Sem grifos no original.

Nessa mesma linha de intelecção, colhem-se outros precedentes que corroboram a impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculo da verba honorária,
ex vi
TJMT, Apelação Cível nº 10040510420188110041, Julgado em 25/09/2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 23865522120248260000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, Julgado em 07/03/2025; e, STJ, EDcl no REsp: 2066240 SP 2022/0301976-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023.

In casu
, o proveito econômico da ação principal é de pequena monta, com valor da condenação principal aproximado de R$6.000,00. Admitir que a verba honorária seja calculada sobre o montante de uma multa cominatória exorbitante (R$750.000,00) - que possui natureza meramente acessória e coercitiva - resultaria em um enriquecimento sem causa e em um ônus desproporcional à parte adversa, cujo encargo de sucumbência superaria, em larga escala, o próprio objeto do litígio.

É imperativo realizar o distinguishing quanto à tese firmada no Tema 1.076 do STJ. Enquanto o precedente vincula a verba honorária ao proveito econômico oriundo da condenação principal, a utilização das astreintes como base de cálculo revela-se juridicamente inviável, dada a natureza estritamente cominatória - e não condenatória - da sanção. Diante da desproporção entre o proveito econômico irrisório da lide principal e o valor acessório estratosférico da multa, a aplicação literal da regra percentual importaria em uma distorção sistêmica, ferindo os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, em caráter excepcional, o critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) revela-se o único instrumento capaz de preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, entendo que o valor de R$5.000,00, arbitrado pelo Juízo singular, afigura-se condizente com a complexidade da demanda e o zelo profissional demonstrado, não merecendo qualquer reparo.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar
1
provimento ao agravo de instrumento.

1
-
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. PEDIDO DE REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A revisão do acórdão do TJ/SP e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia o aumento do valor das astreintes, demandaria o reexame dos fatos e das provas, providência vedada na via estreita do Recurso Especial, ante o teor da Súmula nº 7/STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 4. Pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários pela parte recorrente. 5. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ; AREsp 3.024.911; Proc. 2025/0312311-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 20/03/2026)